Tribunal: TJBA
Processo: 0500605-11.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500605-11.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MONIZE TAIANE FELIX SERAFIM SINTRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO:
ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSIÇÃO DAS PENAS
DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL
. APELO DEFENSIVO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR OCORRÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA
.

APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL QUE CABE A ACUSADA, CONFORME ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPOSTÂNCIA. I
MPOSSIBILIDADE
. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE, UMA VEZ QUE, CONFORME O ACERVO PROBATÓRIO, HOUVE COMUNHÃO DE VONTADES PARA A REALIZAÇÃO DO ROUBO EM QUESTÃO, SENDO QUE A CONDUTA DA APELANTE CONSISTIU EM MOTIVAR QUE AS PORTAS DA LOJA ESPECIALIZADA EM VENDA DE CABELOS FOSSEM ABERTAS, POR SER MULHER, ALÉM DE CARREGAR A ARMA DE FOGO EM SUA BOLSA, LOCAL ONDE O ARTEFATO FICARIA MELHOR GUARDADO, E RECOLHER OS BENS SUBTRAÍDOS. EXISTÊNCIA DE NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS.

APELO DE MONIZE TAIANE FELIX SERAFIM SINTRA NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº.
0500605-11.2020.8.05.0150
, provenientes da 2.ª Vara Crime da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante a Acusada MONIZE TAIANE FELIX SERAFIM SINTRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação de
MONIZE TAIANE FELIX SERAFIM SINTRA
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora